Tribunal: TJSP
Processo: 1004825-14.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação civil pública. Sentença que julgou procedentes os pedidos em face do particular e da municipalidade, esta por omissão.
Recurso do corréu pessoa física. Sem razão. Existência de elementos probatórios que indicam a irregularidade da intervenção antrópica no meio ambiente. Presunções dos atos administrativos não afastadas pelo corréu que, por isso, devem prevalecer.
Recurso do

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação civil pública. Sentença que julgou procedentes os pedidos em face do particular e da municipalidade, esta por omissão.
Recurso do corréu pessoa física. Sem razão. Existência de elementos probatórios que indicam a irregularidade da intervenção antrópica no meio ambiente. Presunções dos atos administrativos não afastadas pelo corréu que, por isso, devem prevalecer.
Recurso do município corréu. Sem razão. Responsabilidade do município que exsurge de conduta omissiva no seu dever de fiscalizar. A omissão estatal capaz de atrair a sua responsabilidade deve ser provada no caso concreto; vale dizer, deve-se provar que mesmo tendo conhecimento daquela irregularidade o ente não envidou esforços para a resolução da ilegalidade quando a lei determinava o contrário. Interpretação outra implicaria em atribuir ao ente estatal a responsabilização irrestrita por qualquer ato ilícito ambiental praticado por particular, considerando-o garantidor de todo e qualquer dano ambiental como se onipresente fosse, o que não se pode admitir. Observa-se, porém, nos moldes da Súmula no 652 do STJ que, por ocasião do cumprimento do julgado, a execução da medida deve observar a subsidiariedade do ente público, possibilitando o seu direito de regresso em face dos demais demandados. Recursos desprovidos, com observação.